Tribunal: TJPA
Processo: 0810678-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810678-49.2020.8.14.0301

APELANTE: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: GABRIEL MATHEUS DA COSTA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por RR Comércio de Veículos Ltda., que questiona o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que ratificou a sentença de procedência do pedido de rescisão contratual, com indenização por danos morais e materiais em favor de Gabriel Matheus da Costa Dias. Sustenta omissão quanto à análise da independência entre os contratos de compra e venda e de financiamento, além de suposto julgamento "ultra petita" ao determinar devolução de valor financiado sem pedido expresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) averiguar se houve omissão no acórdão embargado quanto à independência dos contratos e à alegação de julgamento "ultra petita"; (ii) examinar o cabimento dos embargos para prequestionamento com vistas a recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão analisou de forma expressa as alegações de interdependência dos contratos, não configurando omissão a ser sanada por embargos.

4. Recurso utilizado com propósito manifestamente protelatório, buscando rediscutir fundamentos já julgados no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

"Tese de julgamento":

"Não cabe a interposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida no acórdão embargado, quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (ID 20900759) em face do Acórdão (ID 20599955), que negou provimento ao agravo interno (ID 16431355) interposto contra a Decisão Monocrática (ID16022779), a qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais em favor do embargado GABRIEL MATHEUS DA COSTA DIAS.

Em suas razões (ID 20900759), a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da suposta independência entre os contratos de compra e venda e de financiamento, bem como quanto ao alegado caráter "ultra petita" da sentença, que ordenou a devolução do valor financiado sem que isso fosse expressamente requerido na petição inicial. Adicionalmente, busca o prequestionamento das matérias suscitadas para eventual interposição de recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme certificado nos autos (ID 21527655).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Embargos de Declaração, uma vez que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No presente caso, contudo, verifica-se que não houve omissão no acórdão embargado.

A decisão monocrática (ID 16022779), mantida pelo Acórdão (ID 20599955), tratou expressamente de todas as matérias suscitadas no recurso, inclusive acerca da coligação entre os contratos de compra e venda e de financiamento, concluindo que tais contratos são interdependentes, de modo que a anulação de um deles gera, por consequência lógica, o desfazimento do outro. Ressaltou-se, ainda, que a devolução dos valores pagos pelo bem encontra amparo no pedido de rescisão do contrato de compra e venda, razão pela qual não há que se falar em julgamento "ultra petita".

Dessa forma, não se observa qualquer omissão na análise dos elementos apresentados no Agravo Interno, uma vez que o Acórdão embargado abordou todas as questões de forma clara e fundamentada, não havendo justificativa para reexame das mesmas matérias por meio dos presentes embargos de declaração.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Conforme se verifica nos seguintes julgados:

EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Em relação ao pedido de prequestionamento, cabe ressaltar que a decisão colegiada, já enfrentou adequadamente todos os temas relevantes, tanto no Acórdão embargado quanto na Decisão Monocrática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, uma vez examinada a matéria pelo tribunal, resta atendido o requisito do prequestionamento, sendo desnecessária nova manifestação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURS O ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3.
Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário
. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1224042 MG 2017/0327758-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. PRESQUESTIONAMENTO. ART. 1.025. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
. SÚMULA N. 284 DO STF. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Prequestionada a matéria controvertida, não se falar em violação do art. 1.025 do CPC/2015. 3. É deficiente a fundamentação empregada no recurso que não permite a exata compreensão da matéria.
4. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nos elementos fáticos que informaram a demanda. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1466655 MT 2019/0070311-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Portanto, o prequestionamento já foi atendido no acórdão e na decisão monocrática, de modo que não há fundamento para a rediscussão dos temas.

Por fim, os presentes embargos de declaração, ao buscarem rediscutir matéria já decidida e reiteradamente fundamentada, revelam-se manifestamente protelatórios. Nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, essa conduta processual configura abuso do direito de recorrer, motivo pelo qual se impõe a aplicação de multa.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e aplico à embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 03/12/2024